Tribunal: TJBA
Processo: 0530824-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530824-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL, NA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SANTOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MELISSA BELOTTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NA BAHIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE NO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SUSBSTITUÍDOS. PLEITO DE PAGAMENTO DE PARCELAS JÁ DESCONTADAS.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil sustenta que seus associados completaram o período de contribuição de 360 (trezentos e sessenta) meses exigido pela apelada, não havendo razão para a cobrança de contribuições enquanto aposentados. Contudo, por expressa previsão legal, contida no artigo 6° da LC 108/01, os assistidos continuam fazendo parte do custeio do plano,
in verbis
:
“o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos."

O Regulamento da Previ, no art. 65 prescreve como fonte de receita as contribuições mensais e anuais efetivada pelos assistidos (aposentados).

"Art. 65 - Os benefícios da Parte Geral serão atendidos pelas seguintes fontes de receitas:

I – contribuições mensais, semestrais e anuais dos participantes em atividade,calculadas sobre os respectivos salários-de-participação;

II – contribuições mensais e anuais dos participantes em gozo de benefício, calculadas sobre os respectivos salários-de-participação;

III – contribuições mensais, semestrais e anuais dos patrocinadores, além de outras contribuições especiais previstas no Estatuto ou em instrumento específico; (...)"

Isto posto, consoante o disposto nos I e II, do referido art. 65, os participantes do Plano contribuem tanto na fase laboral quanto na fase pós-laboral, não havendo um número definido de contribuições, muito menos a quantidade de 360 (trezentos e sessenta) contribuições, como limitador em relação ao número de contribuições previstas para serem vertidas pelo participante ao Plano.

REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
0530824-71.2017.8.05.0001
, de Salvador, tendo como apelante e apelada, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .